Tribunal: TJSP
Processo: 2131953-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A garantia judicial equivale a dinheiro (art. 835, §2o do CPC), e finalizada a discussão de mérito, ausente o adimplemento da dívida por parte do devedor, pode a execução se voltar contra o garantidor. Decisão mantida. Recurso desprovido.